Tribunal: TJSP
Processo: 0005656-25.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência contra decisão que considerou como termo inicial para a progressão de regime prisional a data em que o sentenciado preencheu o requisito objetivo – Termo inicial a ser adotado é o da data em que o sentenciado preencheu os requisitos do artigo 112 da LEP (objetivos e subjetivos) - Decisão reformada – Recurso provido.